Tribunal: STF
Processo: RE 1308662
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Assistência funerária. Serviço público de interesse local. Art. 30, V, do texto constitucional. ADI 1.221. Precedentes. 3. Lei Complementar Municipal 380/2008. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.